Tribunal: TJDFT
Processo: 0030229-56.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0030229-56.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDECI ALVES DE BRITO DESPACHO Trata-se de agravo interno (ID 16810279) interposto pelo DISTRITO FEDERAL (sucessor do DFTRANS) e DETRAN/DF contra decisão desta Presidência (ID 16292543), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. O DF/TRANS e o DETRAN também apresentaram embargos de declaração (ID 16635876), nos mesmos termos do agravo interno interposto. Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões (ID 17692560). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16292543 , e passo à análise do recurso extraordinário. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12791471): APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92 - VEÍCULO DE PASSEIO. 1. O réu/apelado DETRAN/DF, é parte legítima na demanda, pois eventual declaração de nulidade da multa aplicada pelo DFTRANS, gerará efeitos ao DETRAN/DF, que é responsável pela apreensão e depósito do veículo. 2.O Conselho Especial do E. TJDFT considerou inconstitucional o art. 28 da Lei Distrital no 239/92, sendo nula a multa que teve fundamento neste dispositivo. 3.O veículo de passeio dirigido pelo autor não tem os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo e não pode caracterizar a infração de fraude prevista no art. 28 da Lei Distrital no 239/92. 4.Negou-se provimento ao apelo dos réus DETRAN/DF e DFTRANS. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, deixo de conhecer os embargos de declaração ID 16635876, uma vez que a pretensão recursal já foi alcançada no agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034